Tribunal: STF
Processo: RE 506621
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSIONISTA. AUTO-APLICABILIDADE DO § 5º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO ORIGINÁRIA). ACÓRDÃO RECORRIDO CALÇADO EM PREMISSA AFASTADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A adoção explícita, pela instância judicante de origem, de tese afastada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evidencia o debate da matéria constitucional deduzida no extraordinário.



    2. De mais a mais, o reexame do acervo probatório dos autos, no caso, é desnecessário, dado que o provimento do apelo extremo se deu nos limites da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido.



     3. Agravo regimental desprovido.